Tribunal: TJES
Processo: 5006378-20.2021.8.08.0011
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006378-20.2021.8.08.0011
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
ARGUINTE: SATH CONSTRUCOES LTDA
ARGUIDO: EVANDRO COELHO DE LIMA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES
ELENCADAS

TAXATIVAMENTE NO
CPC.
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA.
INCIDENTE REJEITADO.

1)

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o enquadramento da situação concreta a uma das hipóteses legais de suspeição é pressuposto básico para o afastamento do juiz excepto, sendo certo que a prolação de decisões contrárias ao interesse da parte ou a suposta morosidade na tramitação do feito não se enquadra em nenhuma delas.

2
)
Por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural, a arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando demonstrada de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC.

3
)

Exceção de suspeição rejeitada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a exceção de suspeição.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, a excipiente sustenta a suspeição, aferrando-se aos argumentos de que do magistrado da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (i) proferiu decisão mesmo após a data do pedido de suspeição; (ii) determinou a realização de penhora sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) decretou a revelia em um processo apenas porque foi requerido certidão de objeto e pé.

Nada obstante, conforme adiantado na decisão negando a concessão de efeito suspensivo, a rejeição do incidente, a despeito dos judiciosos fundamentos exarados na peça de ingresso, é medida que se impõe.

Segundo se extrai dos incisos do art. 145 do CPC, o juiz da causa é considerado suspeito quando:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

No caso, constata-se que a alegação de que o magistrado possui inimizade com os sócios da pessoa jurídica e que, por isso, busca prejudicá-la, se baseia em conjecturas desprovidas de indícios mínimos de veracidade.

Em verdade, a narrativa exarada pela excipiente revela que o presente incidente fora motivado pelo simples inconformismo com as decisões proferidas nos autos.

Vale transcrever, a propósito, os esclarecimentos apresentados pelo juiz de primeiro grau, dando conta de que, além de não haver nenhuma anormalidade na tramitação da demanda,
“
não

conhece a pessoa jurídica ou seu sócio e com eles jamais manteve contato pessoal
”
:

“[...]

Pois bem. Mister tecer a tramitação processual do feito, a fim de esclarecer que em momento algum houvera cerceamento de defesa, ou qualquer obstaculização ao pleno exercício das atividades de quaisquer dos advogados nos autos.

6. O fato do credor nos autos de nº 00110345220148080011 ser advogado militante na Comarca e por muitas vezes advogar em causa própria, visando a busca de seus interesses na causa, com o fito único e primordial de ver seu direito alcançado, não faz desse magistrado inapto para presidir o processo, eis que pelo contrário procura atender os advogados de forma cordial sempre que solicitado, evitando qualquer eventual cerceamento de defesa. Naquele caso específico, o atendimento de ambos os advogados por diversas vezes para questões atinentes exclusivamente ao processo, todas as vezes que procurado, ainda que assoberbado de serviço e audiências, jamais houvera demonstração ou tendência de preferência, e inócua e completamente desprovida de fundamento a alegação acerca do interesse deste julgador no julgamento do processo em favor de qualquer uma das partes.

7. Convém ressaltar que há sim, uma busca incessante pela satisfação do direito que fora garantido aquele que procura a justiça, sem no entanto ferir ou passar por cima das garantias processuais e legais inerentes a Jurisdição.

8. No que se refere à alegação de que este Juiz adotou entendimento diverso de outro colega, em processo de interesse da excipiente por si só, também não caracteriza parcialidade. Lembrandose que ele, o requerente, afirma que terceiro teria sido prejudicado.

9. Por derradeiro, com relação à citação da requerida em outro processo, de nº 00125694520168080011, se o Juiz a reconheceu foi por entendido preenchidos os requisitos do artigo 239 do CPC. Entendimento diverso do Egrégio Tribunal de Justiça, em caso diverso, ou naquele específico, também não induz a impedimento ou suspeição do Juiz.

10. Com isso, a alegação do ilustre causídico da Sath Construções Ltda., não persiste ante a completa ausência de conjunto probatório nesse sentido, ao passo que ausentes quaisquer documentos a fim de corroborar as infundadas alegações. Apesar de domiciliado em Cachoeiro de Itapemirim há anos, este Juiz NÃO CONHECE A PESSOA JURÍDICA OU SEU SÓCIO E COM ELES JAMAIS MANTEVE CONTATO PESSOAL! O fato de ter julgado várias demandas em seu desfavor não torna o Juiz impedido ou suspeito para conhecer da causa originária.”

Vale recordar que, por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural, a arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando a parte demonstrar de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC, o que não ocorre no presente caso, na medida em que a alegação de imparcialidade está fundada apenas em suposições e impressões.

Nesse sentido, é o entendimento desde Sodalício:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA E INTEMPESTIVIDADE - REJEITADAS EXTINÇÃO DA SOCIEDADE ENTRE O FILHO DO MAGISTRADO E O ADVOGADO SUBSCRITOR DO INCIDENTE LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - AMIZADE ÍNTIMA ENTRE ADVOGADO E JUIZ - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES - INCIDENTE REJEITADO. [...]
A arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando a parte demonstrar de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC/15, justamente por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural.
5. No caso em apreço, embora a parte suscitante alegue a existência de amizade entre o julgador e o advogado que subscreve o presente incidente, causa prevista pelo inciso I do artigo 145 do CPC/15, a dita relação deve ser comprovada por elementos fáticos concretos, não cabendo a sua mera presunção, sendo certo que a já extinta sociedade entre o filho do magistrado e o advogado da parte não se mostra suficiente para a determinação de afastamento do julgador. 6
.
O princípio do juiz natural, assegurado constitucionalmente, não pode ser suprimido sem uma forte causa ou fundamentação jurídica. Para tanto, exige-se o reconhecimento de uma das hipóteses previstas numerus clausus no artigo 145, do CPC/15.
7. Arguição de suspeição e impedimento rejeitada. (TJES, Classe: Incidente de Suspeição, 024180226789, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PERANTE O CNJ. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE.
1. Por consistir em medida excepcional, diante de sua implicação no afastamento do juiz na condução do processo, a procedência da Exceção de Suspeição demanda prova cabal da parcialidade do juiz, conforme reiterada jurisprudência. [...]
(TJES, Classe: Exceção de Suspeição, 100180017988, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data da Publicação no Diário: 26/06/2018)

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 4428485):

“
Inferir error in procedendo ou in judicando quando da penhora ou quando da decretação da revelia sem qualquer outro elemento capaz de lançar dúvida a respeito da existência de razões extra-autos do excepto, não se mostra suficiente à procedência do presente incidente.

Decerto que tais argumentos representam insurgências contra suposto erro praticado pelo juiz em seu atuar jurisdicional, contando com meios próprios de impugnação, não servindo, de forma isolada, a taxar de suspeito o juiz, ainda que, de fato possa existir o alegado entendimento equivocado.”

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito a exceção de suspeição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.